Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde da paciente, que necessita de cirurgia odontológica (osteotomias alvéolo palatinas, reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo), a fim de evitar o agravamento da doença e a perda da qualidade de vida devido às limitações, como a de mastigação, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado.
3. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.